Tribunal: TJDFT
Processo: 0754463-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo Interno e Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito de fornecimento de energia elétrica cumulada com pedido de dano moral. Recursos não providos.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto de decisão que reconheceu a inexistência de descumprimento da primeira determinação de religação de energia elétrica, mas determinou nova religação de energia fundada em débito posterior que foi renegociado, sob pena de incidência de astreintes.
2. Agravo Interno interposto da decisão que conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, indeferiu o pedido de tutela provisória recursal.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são saber se: (i) o Agravo Interno deve ser conhecido; (ii) a decisão impede a suspensão de fornecimento de energia em relação a todo e qualquer inadimplemento não discutido nos autos; (iii) a multa fixada gera enriquecimento sem causa do agravado e prejuízo irreversível para a concessionária, devendo ser reduzida.
III. Razões de decidir
4. À luz do art. 322, § 2o, do CPC, o Agravo Interno, ainda que de forma sucinta, declina os fundamentos no sentido de haver o conhecimento integral do Agravo de Instrumento com a modificação da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, sendo a via processual adequada. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
5. A decisão agravada reconhece a inexistência de descumprimento da primeira tutela provisória deferida e não obsta nem veda a possibilidade de suspensão de fornecimento por inadimplemento diverso do discutido, inexistindo interesse processual na declaração de possibilidade de suspensão de fornecimento por dívidas diversas da discutida nos autos. A decisão agravada e a pretensão estão no mesmo sentido, o que caracteriza falta de interesse processual.
6. As alegações referentes ao cumprimento da decisão agravada, que não foram objeto de consideração na decisão agravada na origem, tampouco da decisão de tutela recursal, não serão analisadas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância.
7. O valor fixado a título de astreintes é razoável, proporcional e não ultrapassa o da obrigação principal, não se mostrando apto a caracterizar o alegado enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento: “1. Reputa-se preenchido o requisito da dialeticidade recursal quando os fundamentos visando a reforma da decisão foram declinados, ainda que de forma sucinta. 2. O valor fixado a título de astreintes é razoável, proporcional e não ultrapassa o da obrigação principal, não se mostrando apto a caracterizar o alegado enriquecimento sem causa.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, § 2o, 537 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: n/a